Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700853-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA LOSSIO PEREIRA AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora BRUNA LOSSIO PEREIRA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de conhecimento no 0701667-97.2026.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Id. 262121348 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que adquiriu veículo anunciado como seminovo premium, com procedência garantida, e posteriormente constatou que o motor original fora substituído por outro proveniente de sucata, com numeração adulterada, fato omitido pela fornecedora. Argumenta que a ordem policial para retirada e entrega do bloco do motor até 19/01/2026 impõe risco imediato de responsabilização penal e custos desproporcionais à consumidora, além de comprometer a preservação do estado do bem para futura perícia. Assevera que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os elementos probatórios já juntados, como laudo pericial oficial e documentação que indica vício grave de origem, bem como a inexistência de evidência de intervenção posterior pela consumidora, limitando-se a condicionar qualquer providência à instrução probatória. Defende que a ausência de tutela provisória transfere integralmente à parte vulnerável o ônus técnico-financeiro do cumprimento da ordem estatal, contrariando os princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal para suspender, em relação à agravante, a exigibilidade da ordem policial ou, alternativamente, determinar que a agravada providencie a substituição do motor adulterado por um regular ou, ainda, que forneça veículo substituto ou arque com sua locação. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a tutela de urgência nos termos postulados. Preparo recolhido (Id. 80139216). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão parcial da tutela de urgência pretendida. Com efeito, embora haja elementos documentais que indiquem a alegada existência de vício oculto de grande relevância no veículo adquirido pela agravante, referente à troca do bloco do motor que não teria sido informada no ato da compra, ocorrida em janeiro de 2018, a probabilidade do direito para imediata substituição do motor ainda demanda aprofundamento probatório, especialmente quanto à origem da adulteração identificada no motor por ocasião da tentativa de transferência em julho de 2025, ao histórico completo da cadeia de fornecimento e à efetiva responsabilidade da agravada pelo defeito constatado. Isso porque, conforme documentação Id. 262011286 e 262011287 (origem), o motor objeto de adulteração (no B3050969N20B20A) foi adquirido em leilão pela empresa Auto Nissan Peças Automotivas com posterior venda para a ora ré agravada, havendo, ainda, a aparente demonstração de que a troca do motor no veículo em questão foi regularmente promovida perante o Detran/DF em meados de outubro de 2017, antes da venda para a autora agravante (Id. 262011277, p. 7). Destaque-se que, embora a autora agravante tenha juntado declaração da empresa Motorsport Autocenter Serviços e Peças Ltda, responsável pela manutenção do veículo desde 2019/2020, tal declaração, por si só, não abrange todo o período em que o veículo esteve em posse da autora, uma vez que adquirido em janeiro de 2018, além de não ter sido juntadas as ordens de serviços realizadas. De tal modo, a resolução da questão deve ser submetida à devida instrução probatória, não se sustentando, assim, a pretensão de imediata substituição do motor. Outrossim, é certo que a agravante está sujeita a cumprimento de ordem policial para entrega do motor adulterado, uma vez que figura como depositária do veículo, sendo plenamente possível o posterior ressarcimento de eventuais prejuízos materiais decorrentes, caso venha a ser apurada a responsabilidade da ré agravada ao final do processo, principalmente em razão da apontada boa saúde financeira da empresa ré (Id. 262011249 – origem). Acrescente-se que referida determinação policial decorre de procedimento administrativo ou penal próprio, não sendo possível, em sede de tutela recursal, suspender ou mitigar efeitos de ordem emanada da autoridade policial sem prévia comprovação da imprescindibilidade de sua postergação ou ilegalidade, circunstância que não se demonstrou de forma suficiente na presente fase. Contudo, por força do princípio da cautela, deverá a autoridade policial ser oficiada para preservar o bloco do motor do veículo em questão, para fins de eventual perícia, até o julgamento da ação originária. Por outro lado, embora não seja possível, em sede de cognição sumária, impor à agravada a substituição imediata do motor, medida que possui natureza estrutural e caráter potencialmente irreversível, revela-se proporcional e adequada a determinação de que a fornecedora providencie temporariamente veículo de características equivalentes ao automóvel adquirido, ou, à falta deste, arque com o custo mensal de aluguel em valor compatível. Conforme exposto, observa-se pela documentação carreada ao processo, especialmente pelo laudo pericial oficial e pelos registros administrativos, que o motor atualmente instalado no veículo não corresponde ao original de fábrica, tendo sido substituído por bloco proveniente de sucata, com numeração adulterada, sem que tal informação tenha sido disponibilizada à consumidora no ato da contratação. De tal modo, resta demonstrada a probabilidade do direito decorrente da violação do dever de transparência e de adequada informação que rege as relações de consumo, o que, em análise meramente perfunctória, confere verossimilhança relevante à alegação de vício oculto de grande magnitude, apto a comprometer a própria regularidade documental e funcional do bem adquirido. Além de estar a autora impossibilitada de utilizar o veículo apreendido, encontra-se sujeita a cumprir ordem policial para retirada e entrega do motor adulterado, circunstância que a priva totalmente do uso do bem adquirido e impõe a ela a necessidade de buscar meio alternativo de locomoção, com custos elevados e contínuos. Trata-se, portanto, de situação que configura dano atual e concreto, especialmente considerando que o veículo era utilizado como meio de transporte cotidiano da agravante, circunstância expressamente afirmada nos autos e compatível com a natureza do bem. Tal medida não antecipa o provimento de mérito de forma irreversível, uma vez que se limita a assegurar funcionalmente a utilidade do processo e o equilíbrio provisório entre as partes, compensando a privação completa do uso do bem pela agravante enquanto se desenvolve a instrução probatória. De toda sorte, o art. 302, inciso I, do CPC, dispõe que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, caso a sentença lhe seja desfavorável. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL tão somente para determinar que a ré agravada forneça veículo substituto de categoria equivalente ao BMW 320i originalmente adquirido, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, alternativamente, arque com os custos de locação de veículo equivalente, enquanto perdurar a impossibilidade de uso do bem pela agravante ou julgamento de mérito da questão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Por medida de cautela, oficie-se a autoridade policial da Seção de Apreensão e Restituição de Veículos da Polícia Civil do Distrito Federal (Id. 262011294 – origem) para determinar que o bloco do motor do veículo objeto do presente feito, BMW 320I, placa FVS7744/DF, seja preservado para fins de eventual perícia até o julgamento da presente ação. Concedo à presente decisão força de ofício. Intime-se a ré agravada para cumprimento da medida, bem como para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora